Tribunal: TJMT
Processo: 1053695-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053695-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROMANA NETES PEREIRA DA COSTA - CPF: 346.641.301-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO DESPROPORCIONAL À MÉDIA HISTÓRICA. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. REVISÃO DA FATURA MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora, determinando a revisão da fatura de janeiro/2024 com base na média de consumo, a restituição em dobro dos valores pagos em excesso e condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

2. A apelante sustenta a regularidade da cobrança, amparada em laudo técnico do IPEM-MT/INMETRO que atestou o funcionamento normal do medidor, e alega que variações de consumo constituem fenômeno normal,
influenciado por fatores climáticos e sazonais.

3. Argumenta ainda que não houve corte no fornecimento de energia ou negativação do nome da consumidora, inexistindo dano moral indenizável, e que a restituição em dobro pressupõe ausência de engano justificável, o que não se verifica no caso.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica de janeiro/2024, que registrou consumo significativamente superior à média histórica da unidade consumidora; (
ii
) analisar se a situação configura dano moral indenizável; e (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso.

III. Razões de decidir

5. A análise do histórico de consumo demonstra que a fatura impugnada de janeiro/2024 registrou consumo de 467 kWh, enquanto a média dos doze meses anteriores alcançou aproximadamente 228 kWh, representando aumento expressivo de 104,82% em relação ao padrão habitual.

6. Embora o laudo técnico do IPEM-MT/INMETRO tenha atestado o regular funcionamento do medidor, tal circunstância não explica satisfatoriamente a elevação abrupta e isolada verificada apenas naquele período específico, mormente quando nos meses subsequentes o consumo retornou aos patamares normais.

7. A variação atípica, desacompanhada de elementos que demonstrem alteração nos hábitos de consumo ou instalação de novos equipamentos elétricos, corrobora a necessidade de revisão da fatura com base na média histórica, preservando o equilíbrio contratual.

8. A mera cobrança indevida, sem comprovação de suspensão no fornecimento de energia ou inclusão do nome da consumidora em cadastros
de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, constituindo mero dissabor da vida cotidiana.

9. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando há engano justificável, como no caso em análise, em que o laudo técnico atestou o regular funcionamento do medidor, o histórico de consumo apresenta variações significativas em meses anteriores e não há indícios de manipulação ou fraude.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição dos valores pagos em excesso ocorra na forma simples, mantendo-se a determinação de revisão da fatura de janeiro/2024 com base na média de consumo da unidade consumidora.

Tese de julgamento: "1. A revisão da fatura de energia elétrica com base na média de consumo da unidade consumidora revela-se adequada quando constatada elevação abrupta e isolada do consumo, sem justificativa técnica plausível, ainda que o medidor apresente funcionamento regular. 2. A mera cobrança de valor superior à média histórica, sem a ocorrência de corte no fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica quando há engano justificável, como a existência de laudo técnico atestando o regular funcionamento do medidor e histórico de consumo com variações significativas."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1053695-03.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ROMANA NETES PEREIRA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
ajuizada por
ROMANA NETES PEREIRA DA COSTA
,
a qual julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos iniciais
, para
declarar a inexigibilidade parcial do débito constante da fatura com vencimento em janeiro de 2024, no valor de R$ 562,91, determinando seu recálculo com base no consumo de 250 kWh, bem como condenar a ré à restituição em dobro do valor pago em excesso
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do pagamento indevido (12/01/2024) e acrescido de juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, ao mês a contar da citação
,
conforme sentença de ID

338298445
.

Ainda,
condenou a requerida ao pagamento de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
a título dano moral,

quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora acrescida de juros moratórios pela SELIC, deduzido o IPCA, ao mês a contar da citação
.

Por fim,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que

o faturamento da unidade consumidora ocorreu de forma regular, com base na leitura do medidor de energia
e, que
o equipamento de medição passou por aferição técnica realizada pelo IPEM-MT/INMETRO, que atestou seu perfeito funcionamento, conforme laudo técnico juntado aos autos
.

Alega que
a variação de consumo constitui fenômeno normal, podendo decorrer de diversos fatores, como alterações climáticas, especialmente as ondas de calor que assolaram a região no período
, bem como que
o histórico de consumo da unidade demonstra variações significativas em meses anteriores, não representando a fatura de janeiro/2024 uma anomalia completa
.

Defende, ainda, que
não ocorreu corte no fornecimento de energia elétrica nem negativação do nome da consumidora, inexistindo dano moral indenizável
e, que para
a restituição em dobro pressupõe a inexistência de engano justificável, o que não se verifica no caso, considerando o laudo técnico favorável e as variações naturais de consumo.

Por fim, r
equer

o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastando a condenação por danos morais e determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso.

Contrarrazões

pelo
desprovimento (ID
338298855
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no
6/1901646-8
, e relatou que sua média de consumo mensal era de aproximadamente 250 kWh.

Asseverou que, em janeiro/2024, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 562,91 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), correspondente a 467 kWh, valor muito acima da média habitual.

Aduziu, ainda, que tentou resolver a
questão
de forma administrativa, inclusive registrando reclamação perante o PROCON-MT, no entanto sem sucesso, assim, ajuizou a presente ação por não concordar com cobrança da fatura de consumo, destoando de outros períodos registrados, requerendo o refaturamento da fatura discutida de janeiro/2024, bem como a procedência dos pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais e restituição em dobro do valor pago indevidamente.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ana Cristina Silva Mendes
,
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A controvérsia central cinge-se à análise da regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro
/
2024, que registrou consumo de 467 kWh, resultando no valor de R$ 562,91, significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, bem como à existência de danos morais indenizáveis e à forma de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso.

In
casu
,
verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que a fatura do mês de janeiro/2024, não reflete o seu real consumo de energia elétrica.

Da análise dos autos, verifica-se da prova documental produzida
,
que o consumo de energia faturado no mês de janeiro/2024 destoa
muito da média de consumo dos outros meses da parte requerente (ID
338298429
). Conforme se vê abaixo
:

Observa-se que
o histórico de consumo da unidade consumidora da apelada, constata-se que a fatura impugnada referente ao mês de janeiro/2024 registrou consumo de 467 kWh, enquanto a média dos doze meses anteriores alcançou aproximadamente 228 kWh. Tal disparidade representa um aumento expressivo de 104,82% em relação ao padrão habitual de consumo.

Embora o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT/INMETRO (ID 338298430) tenha atestado o regular funcionamento do medidor, tal circunstância não explica satisfatoriamente a elevação abrupta e isolada verificada apenas naquele período específico, mormente quando nos meses subsequentes o consumo retornou aos patamares normais.

Esta variação atípica, desacompanhada de elementos que demonstrem alteração nos hábitos de consumo ou instalação de novos
equipamentos elétricos na residência da consumidora, corrobora a necessidade de revisão da fatura com base na média histórica, como forma de preservar o equilíbrio contratual e a modicidade tarifária.

Tais questões sustentam a verossimilhança dos fatos alegados pela parte consumidora no sentido da inconsistência do valor cobrado pelo consumo de energia em
novembro/2023
, a determinar a inversão do ônus da prova
. Sendo assim, competia
à
apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no
consumo/valor
questionado.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência d
a

parte
apelad
a
,
a
qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como
não há demonstração de que a fatura questionada faça alusão ao consumo acumulado ou ao período em que houve o suposto acúmulo
, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão
da fatura do
mês
de
janeiro
/202
4
,
devendo ser observada a média de consumo da parte autora
.

Nesse sentido:

“
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PATENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A MEDIÇÃO IMPUGNADA E O PADRÃO DE CONSUMO MENSAL. ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO.
PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. 1. [...] 3. Configura falha no dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC) emitir fatura sem referência ao suposto período em que teria ocorrido o acúmulo. No caso, foi imputado ao usuário o acúmulo de dado período porque, em alguns meses, não teria ocorrido a leitura do consumo de forma correta, por leiturista in loco. 4.
Não há demonstração do efetivo fornecimento da energia elétrica cobrada a maior ou de causa que justifique a medição de consumo elevada ou fuga de corrente elétrica, de forma que o encargo probatório de legitimidade da cobrança dos valores não foi observado pela recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil
. Precedente das Turmas: Acórdão 1698550. Assim, tendo em vista que o valor das faturas de janeiro e fevereiro de 2023 são muito superiores à média de consumo da unidade do recorrido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
[...]
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$1.000,00 (mil reais). A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.”
(TJ-DF 0701365-58.2023.8.07.0006 1812948,
Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
”

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)
(
g.n
.)

Assim,
demonstrado pelo consumidor que o valor da fatura é muito superior à média de consumo da sua unidade, sem produção de provas pela requerida/apelante de causa que justifique a medição de
consumo
exagerada,

deve ser
mantida
a sentença singular que determin
ou

a revisão da fatura de janeiro/2024, com base na média de consumo da unidade consumidora, fixada em 250 kWh
, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No que diz respeito ao pleito para afastar a indenização por danos morais, assiste razão à apelante, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in
re

ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem
reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 30/09/2021) (
g.n
.)

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é
capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Quanto à forma de restituição dos valores pagos em excesso, o art. 42, parágrafo único, do
CDC
estabelece que
:

"
O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Embargos de Divergência (
EAREsp
676.608/RS), pacificou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito não pressupõe a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não decorra de engano justificável.

No caso em análise, verifica-se a existência de engano justificável, considerando que: a) o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT/INMETRO atestou o regular funcionamento do medidor; b) o histórico de consumo da unidade demonstra variações significativas em meses anteriores, como novembro/2023 (357 kWh) e setembro/2023 (332 kWh); c) a cobrança baseou-se na leitura do medidor, não havendo indícios de manipulação ou fraude.

Tais circunstâncias afastam a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo a restituição ocorrer na forma simples.

A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. A ALTERAÇÃO DO JULGADO DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição do valor exigido ilegitimamente, referente às tarifas de água, esgoto ou energia elétrica, quando decorrer de engano justificável por parte da concessionária, deve ser restituído de forma simples.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório, consignou que a agravada agiu sob o manto de erro escusável, pois não lhe competia aferir a legalidade dos índices divulgados pela ANEEL. Desse modo, é inviável, em Recurso Especial, o reexame da matéria fática constante dos autos, por incidência do óbice da súmula 7/STJ.

3. De igual modo, rever a conclusão exarada nas instâncias anteriores quanto ao período de devolução do referido indébito, implica o reexame de matéria fático-probatória vedado pela súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental de JOSÉ MENDONÇA desprovido.”
(
AgRg
no REsp n. 1.303.833/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
2/8/2016,
DJe
de 12/8/2016)

Portanto, reforma-se parcialmente a sentença para determinar que a restituição dos valores pagos em excesso ocorra na forma simples, e não em dobro.

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reforma
r o
ato sentencial
para afastar
a condenação por danos morais
e,
determinar que a restituição dos valores pagos em excesso ocorra na forma simples
,

bem como que a fatura do
mês
de
janeiro/2024 seja apurada com base na média de consumo da unidade consumidora, fixada em 250 kWh, conforme estabelecido na sentença
.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser repartidos igualmente entre as partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC/15, fixando-se os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa
, observada a gratuidade da justiça concedida à apelada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026